Tribunal: STF
Processo: RE 560551
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
   PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL.
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO STF.
1.      Não cabe ao poder
   judiciário, no controle jurisdicional da legalidade,
   substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de
   provas e de atribuição de notas a elas.
2.      Reexame de fatos e
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.